Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-51.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005084-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BENEDITO DIAS DOS SANTOS - CPF: 142.807.361-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGÊNIA DA LEI Nº 04/1990 – OPÇÃO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR
–
JUROS E CORREÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração da lei em regência (LC 59/99), e a conversão em espécie era uma opção do servidor, independentemente de estar ou não em atividade (LC 04/90, artigo 109), logo a cobrança é devida e tem amparo legal.

2. Servidor público que logrou éxito em comprovar ter direito a licença prêmio referente aos quinquénios
1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996
, logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, como bem decidiu o juiz.

4. Correção monetária merece reparos, para que seja aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que nos autos da ação de cobrança nº 5084- 51.2015.811.0041, Código nº 960617, julgou procedente o pedido, e condenou o requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996, no importe de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a sete meses de remuneração do requerente, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA , a partir da citação, bem como condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante defende em suas razões que a licença-prêmio afigura-se um direito a ser gozado pelo servidor público e o fato de não tê-la usufruído não redunda em direito à indenização e, muito menos, postular judicialmente para seu recebimento em pecúnia, porque a única maneira de se esgotá-lo era não trabalhando, já que visa o bem-estar do servidor na atividade, conferindo-lhe um descanso remunerado.

Assevera que 0 direito ao recebimento, via indenização, de licenças-prémio não gozadas somente ocorre quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pela parte autora, conforme determina 0 art. 373, I do CPC, além do que, afirma que incumbe ao autor provar documentalmente o indeferimento do pedido administrativo para gozo da licença-prêmio.

Diz ainda que quanto ao pedido de indenização de licença prêmio não usufruída, é indevida a conversão da licença-prêmio em pecúnia, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico modificado pela Lei Complementar nº 59/1999, que revogou expressamenteo direito da conversão em espécie anteriormente previsto no artigo 109 da Lei Complementar nº 04/1990.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, sendo que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagarnento de Precatórios do Poder Público, incidindo 0 índice oficial de remuneragéo básica da cademeta de poupanga (TR) no período entre 30/06/2009e 25/03/2015,apos o que deveré incidir o IPCA—E [id. 5086890 – pág 01 a 08 e id. 5086891 – pág 01 a 06].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 5086892 - pág. 01 a 06].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
6839167 - pág. 1.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido, e condenou o requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996, no importe de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a sete meses de remuneração do requerente, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA , a partir da citação, bem como condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se dos autos que
BENEDITO DIAS DOS SANTOS
ajuizou ação de cobrança em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,

vindicando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), corresponde ao valor de sete meses de remuneração relativos as licenças prêmios pertinentes ao quinquênio de 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996.

Para tanto, aduz que preenchidos os requisitos legais que asseguram a incorporação do referido direito ao seu patrimônio, possui direito a conversão do benefício em pecúnia e respetivo pagamento.

Regularmente citado, o requerido/apelante apresentou contestação, arguindo preliminarmente a existência de requerimento administrativo vindicando o pagamento das verbas reclamadas na presente ação, além da prescrição. No mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedênciadopedido [id. 5086866 - Pág. 1 a 10 e id. 5086867 – pág. 01].

O requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados na exordial [id. 5086868 - Pág. 1 a 08].

Após, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, e condenou o requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996, no importe de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a sete meses de remuneração do requerente

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende pela

impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia a servidor na ativa, posto que é um direito a ser gozado pelo servidor público, o fato de não ter usufruído o benefício quando ativo, não deve redundar em direito a indenização.

Assevera que há expressa vedação legal na Lei Complementar Estadual nº 59/1999 da conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria, que revogou expressamente o direito da conversão do benefício em pecúnia, anteriormente previsto no artigo 109 da Lei Complementar nº 04/1990.

A controvérsia cinge-se em aferir se o requerente/apelado possui

direito aos períodos de licença-prêmio supracitados, e sua consequente conversão em espécie, com a consequente condenação do requerido/apelado ao pagamento dos valores reclamados, e caso mantida a condenação,

a aplicação da correção monetária.

Pois bem. A licença-prêmio é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 04/90, a qual reza em seu art. 109,
caput,
§§ 3 e

4°, a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor faz jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo,
sendo permitida sua conversão em pecúnia parcial ou total, por opção do servidor.

§3º - Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§4º - Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento deverá observar a disponibilidade orçamentária financeira do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício”

Assim, a Lei Complementar Estadual nº 59/99, revogou os §§ 3º e 4º do referido art. 109, regulando da seguinte forma:

“Art. 2º . Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração de cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

Em análise ao caso concreto, verifica-se pelo documento “Consulta da Licença Prêmio no Sistema de Gestão de Pessoas da SEFAZ-MT” (
Id. 5086863 - Pág. 2 – fl. 28
) que o requerente servidor
BENEDITO DIAS DOS SANTOS
, estável, ativo, admitido em 03.04.1981, de fato possui vários períodos aquisitivos referentes a Licenças Prêmio concernentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996.

Logo, como se vê, a constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio dos períodos compreendido entre os anos 1981 a 1996 se deu antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 59/99, ou seja, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da Lei Complementar 04/90
, que autorizava o pagamento e a conversão do benefício em pecúnia.

O juiz sentenciante muito bem assinalou que:

“(...)Desse modo, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada apenas em 10.02.2015, após a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual nº 59/1999, que passou a vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que a pretensão posta deve ser analisada à luz da disposição legal anterior, que permitia a conversão em espécie, uma vez que se trata de direito adquirido pelo Requerente”.

Diante disso, sem reparos a sentença que julgou procedente a pretensão do requerente
e condenou o requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996, no importe de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a sete meses de remuneração do requerente.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEI - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR 51/85 - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – TAXA E JUROS – ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO: DESPROVIDO - APELO DO SERVIDOR: PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3. LC 59/99 revogou os parágrafos 3º e 4º do art. 109 da LC 04/90 e vedou a conversão do referido beneficio em espécie. 4. (...).
A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período de 1991/1996 se deu antes do advento da LC Estadual nº 59/99, portanto, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da LC 04/90, in verbis: (...).

Como dispõe a redação original do referido diploma legal, vigente à época da constituição do direito pleiteado e, portanto é a legislação aplicável ao caso, faz jus o Autor à percepção do valor de 3 (três) meses de salário referente a Licença-Prêmio do quinquênio 1991/1996, constituídos em 1996
, devendo observar a disponibilidade orçamentária de seu órgão de lotação, sem contudo deixar de constituir prioridade ainda no mesmo exercício financeiro em que foi solicitada”. (...) (TJ-MT - REEX: 00193193320098110041 19236/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/10/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014)

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio não gozada em pecúnia
.

Dos juros e correção monetária

O apelante sustentou também que em caso de manutenção da condenação, os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagarnento de Precatórios do Poder Público, incidindo 0 índice oficial de remuneração básica da cademeta de poupanga (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, após deveré incidir o IPCA—E .

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado
julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Estado de Mato Grosso a
o pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1981/1986; 1986/1991 e 1991/1996, no importe de R$ 121.799,93 (cento e vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a sete meses de remuneração do requerente, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, apenas no tocante a correção monetária, em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
. (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
, como bem consignou o juízo de piso.

Já a

correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar parcialmente a sentença, para que a correção monetária seja aplicada
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021